Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 149 DO STF. REJEIÇÃO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO CARACTERIZADO O ESTADO DE FILHO. ELEMENTO IMPRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, conforme inteligência da Súmula no 149 do STF.
2. O reconhecimento da filiação socioafetiva reclama prova cabal da posse do estado de filho, elemento sem o qual não se pode acolher esse pleito.
3. O vínculo afetivo existente na relação entre padrasto e enteado não tem o condão de, por si só, demonstrar um relacionamento similar ao paterno-filial.
4. Demonstrando os elementos dos autos que os envolvidos não se identificavam como pai e filho, nem havendo qualquer prova que revelasse o desejo do finado de reconhecer o Autor como descendente, máxime quando a convivência longa entre ambos conferiu tempo suficiente para que a paternidade fosse reconhecida antes do falecimento, não se configura a posse do estado de filho.
5. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de mérito rejeitada.